Tribunal: TJES
Processo: 5006741-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006741-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEBERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES JUNIOR e outros
AGRAVADO: ACYR RODRIGUES PEREIRA JR
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006741
-
40
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLEBERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES JUNIOR e VINICIUS AZEVEDO BRAVIN

AGRAVADO:
ACYR RODRIGUES PEREIRA JR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLEBERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES JUNIOR e VINICIUS AZEVEDO BRAVIN

contra

a r. decisão proferida nos autos do “interdito proibitório” ajuizado por
ACYR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
em face dos apelantes
,
que deferiu a liminar pretendida para determinar a reintegração da posse do bem imóvel descrito na inicial em favor do agravado.

Em suas razões (id. 1908079) os agravantes aduzem, em síntese, que
“
o Agravado busca a todo momento levar o magistrado a erro, pois forçosamente alegou exercer o direito de posse há mais de 30 anos, que realizou diversas obras e melhorias no local, plantações e criação de animais. Mas, pelas imagens extraídas do Google Maps, resta evidenciado que o Agravado nunca exerceu a posse no período arguido, tendo apenas praticado esbulho e turbação sobre o bem imóvel
”.

Alegam ainda que
“o Agravado nunca residiu no local, tendo juntado aos autos depoimento de testemunha informando que o mesmo exercia a posse há 29 anos e que inclusive, realizava plantações e criação de galinhas, sendo uma total inverdade, podendo inclusive, configurar hipótese de crime de falso testemunho e fraude processual previstos nos Art. 342 e 347, do Código de Processo Penal”
e que
“o Agravado praticou esbulho sobre o bem imóvel, modificando a cerca originariamente construída desde 2013 pelos proprietários e, aproximadamente seis meses atrás, construiu um cômodo para depósito de entulhos, o qual denomina ser uma “chácara””.

Diante dos fatos narrados, interpuseram o presente agravo de instrumento requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão objurgada.

Proferi decisão (id. 1911209) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 2117133) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006741
-
40
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLEBERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES JUNIOR e VINICIUS AZEVEDO BRAVIN

AGRAVADO:
ACYR RODRIGUES PEREIRA JR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLEBERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES JUNIOR e VINICIUS AZEVEDO BRAVIN

contra

a r. decisão proferida nos autos do “interdito proibitório” ajuizado por
ACYR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
em face dos apelantes
,
que deferiu a liminar pretendida para determinar a reintegração da posse do bem imóvel descrito na inicial em favor do agravado.

Em suas razões (id. 1908079) os agravantes aduzem, em síntese, que
“
o Agravado busca a todo momento levar o magistrado a erro, pois forçosamente alegou exercer o direito de posse há mais de 30 anos, que realizou diversas obras e melhorias no local, plantações e criação de animais. Mas, pelas imagens extraídas do Google Maps, resta evidenciado que o Agravado nunca exerceu a posse no período arguido, tendo apenas praticado esbulho e turbação sobre o bem imóvel
”.

Alegam ainda que
“o Agravado nunca residiu no local, tendo juntado aos autos depoimento de testemunha informando que o mesmo exercia a posse há 29 anos e que inclusive, realizava plantações e criação de galinhas, sendo uma total inverdade, podendo inclusive, configurar hipótese de crime de falso testemunho e fraude processual previstos nos Art. 342 e 347, do Código de Processo Penal”
e que
“o Agravado praticou esbulho sobre o bem imóvel, modificando a cerca originariamente construída desde 2013 pelos proprietários e, aproximadamente seis meses atrás, construiu um cômodo para depósito de entulhos, o qual denomina ser uma “chácara””.

Diante dos fatos narrados, interpuseram o presente agravo de instrumento requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão objurgada.

Proferi decisão (id. 1911209) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 2117133) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

Em resumo, o agravado ajuizou interdito proibitório em face dos agravantes alegando ser possuidor dos lotes 06, 08 e 10, localizados na Rua Figueira, números 295, 275 e 265, da quadra 22, bairro Santa Paula I, Vila Velha/ES, tendo adquirido mediante Contrato de Compra e Venda datado em 12/07/1990 da Sra. Suzana Costa Pereira, que era a proprietária legal dos imóveis. Aduz na exordial dos autos originários que assumiu as obrigações de pagamentos de IPTU, murou toda a delimitação do bem, e, ainda, utiliza o local para plantação de pitaias e criação de animais.

Entretanto, ao se dirigir ao imóvel no dia 11/09/2021 se deparou com um cadeado diverso do seu, em razão de substituição por terceiro até então desconhecido, necessitando, desta forma, violar o seu próprio portão para ter acesso à propriedade e cuidar de suas criações. Após, fechou o local com correntes, e para a sua surpresa novamente foram rompidas pelo Sr. Cleberson Henrique, ora agravado, que confessou ter comprado o referido terreno em 2014 sem apresentar qualquer prova.

Após apresentação de contestação pelos ora agravantes na ação principal, a MMª. Magistrada primeva, no bojo da decisão recorrida, firmou compreensão no sentido de estarem presentes os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, uma vez comprovada a posse do imóvel como sendo do autor, bem como o esbulho praticado a menos de ano e dia pelos requeridos.

Pois bem.

De início, importante salientar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo . 2- Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

Como cediço, para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar, de forma concomitante,
(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, é inegável reconhecer que há uma grande controvérsia acerca da posse exercida no imóvel objeto da lide, de forma que as teses aduzidas pelos litigantes demandam um maior alargamento instrutório.

Por um lado o autor, ora agravado, demonstra a existência de contrato particular de compra e venda do imóvel em testilha e recibos da compra, lançado por cópia conforme documento id. 9201062 (autos originários), bem como a quitação de tributos imobiliários (IPTU) perante o Município de Vila Velha (comprovantes id. 9201063, 9201064).

De outra plana, os agravantes, neste recurso, alegam que o agravado nunca residiu no local e juntam espelho de cadastro do imóvel, certidão de quitação de ITBI e certidão de ônus atualizada do imóvel.

Diante disso, entendo prudente, diante da existência de teses relevantes deduzidas pelas partes, o reestabelecimento da posse ao agravado, conforme entendido pelo juízo primevo.

Isso porque demonstrou através de Termos de Declaração, colhidos por autoridade policial, declarações assinadas por vizinhos, fotografias do terreno e suas benfeitorias, antes da intervenção dos agravantes, que teriam destruído a construção e as plantações do agravado e documentos de tributos referentes a anos pretéritos especificamente em relação aos lotes em litígio.

Conforme consignado na decisão agravada, a turbação fica evidenciada pelo boletim de ocorrência, lavrado em 14/09/2021 e o esbulho pelas fotografias da destruição das benfeitorias utilizadas pelo autor.

Por fim, ao menos nesta fase processual não há como atestar que o agravado nunca utilizou o terreno em questão, isso porque as fotos colacionadas demonstram o contrário. Há plantações e benfeitorias, além de construção realizada.

Em demandas análogas, assim tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003873-19.2018.8.08.0021 APELANTE: JOSÉ GOMES DE SOUZA JÚNIOR APELADO: ONOFRE DE FREITAS DIAS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA POSSESSÓRIA ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REQUISITOS PREENCHIDOS RECURSO DESPROVIDO.
A tutela possessória será concedida se demonstrados os requisitos previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180035863, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ELEMENTOS DE PROVAS EVIDENCIANDO A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO/TURBAÇÃO. USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I- Inexiste justificativa para a intervenção do Ministério Público, sendo as partes maiores e capazes discutindo interesses privados. Como se não fosse suficiente, a d. Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, consignou não vislumbrar necessidade de intervenção.
II- O agravado alega ter adquirido a propriedade do imóvel em 19/03/1987, conforme documento anexado não suficientemente impugnado pelos agravantes. Ademais, embora não se possa afirmar que o agravado atuava com regularidade no imóvel, as testemunhas inqueridas, conforme bem ressaltado pela julgadora a quo, foram uníssonas no sentido de que ele exerceu atos de posse sobre o imóvel. III- A ação de usucapião proposta pela primeira agravante, por si somente, não prejudica a ação possessória. É que a discussão atinente a propriedade do imóvel nos autos da ação de usucapião não impede a análise dos requisitos para a reintegração de posse pretendida pelo agravado. IV- O panorama descortinado pelas provas até então produzidas indicam, prima facie , pela convergência da propriedade e posse do agravado, não se sustentando, ao menos diante da cognição sumária pertinente à presente irresignação, o apontamento de equívoco quanto à ordem de reintegração de posse exarada
. V- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062209000082, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MMª. Juíza de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006741
-
40
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLEBERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES JUNIOR e VINICIUS AZEVEDO BRAVIN

AGRAVADO:
ACYR RODRIGUES PEREIRA JR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar, de forma concomitante, (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. É
inegável reconhecer que há uma grande controvérsia acerca da posse exercida no imóvel objeto da lide, de forma que as teses aduzidas pelos litigantes demandam um maior alargamento instrutório.

3
.
O agravado, demonstra a existência de contrato particular de compra e venda do imóvel em testilha e recibos da compra, bem como a quitação de tributos imobiliários (IPTU) perante o Município de Vila Velha. Demonstra também através de Termos de Declaração, colhidos por autoridade policial, declarações assinadas por vizinhos, fotografias do terreno e suas benfeitorias, antes da intervenção dos agravantes, que teriam destruído a construção e as plantações do agravado e documentos de tributos referentes a anos pretéritos especificamente em relação aos lotes em litígio.

4.
A turbação fica evidenciada pelo boletim de ocorrência e o esbulho pelas fotografias da destruição das benfeitorias utilizadas pelo autor.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.